Tribunal: TJES
Processo: 5014869-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014869-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)

AGRAVADO: MARCEL APOLINARIO DE JESUS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO REQUERIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e tutela de urgência, determinou que as agravantes suspendessem as parcelas vincendas, se abstivessem de negativar os agravados, e depositassem em juízo 75% dos valores pagos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Insurgência das agravantes quanto à determinação de depósito judicial, sob a alegação de julgamento extra petita e ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a determinação de depósito judicial de 75% dos valores pagos pelos agravados configura decisão extra petita e se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 492 do CPC veda ao magistrado proferir decisão diversa da pedida, condenando a parte em quantidade superior ou em objeto distinto do que foi demandado. A decisão recorrida impôs obrigação não requerida pelos agravados, caracterizando julgamento extra petita e violando o princípio da congruência.
5. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A exigência de depósito imediato não se revela essencial à utilidade do processo, sendo matéria que demanda instrução probatória.
6. O prazo exíguo de 48 horas para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada representa ônus excessivo às agravantes, especialmente considerando a já determinada suspensão das parcelas vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para excluir a obrigação de depósito judicial de 75% dos valores pagos pelos agravados.

Tese de julgamento
: "É extra petita a decisão que impõe obrigação não requerida pela parte autora, em violação ao princípio da congruência. A concessão de tutela de urgência deve observar a presença concomitante dos requisitos do artigo 300 do CPC, não sendo cabível a imposição de depósito judicial sem a devida instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004673-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; TJES, AI nº 5003082-86.2022.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

___________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pela
IGREJA CRISTÃ MARANATA
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, de Id nº 9358066 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em suas razões de Id nº 9832182, sustenta a parte embargante a existência de omissão no julgado quanto à observação dos princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda,
bem como quanto à exigência de cumprimento da Cláusula 4.3 do contrato firmado entre as partes. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 104 e 476 do Código Civil.

Contrarrazões de Id nº 11984759, pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos e, ainda, pela aplicação de multa prevista no §2°, do art. 1.026 do CPC.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se dede
Agravo de Instrumento
interposto por
SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A., WAM Comercialização S/A e W Palmerston Administradora Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e tutela de urgência, ajuizada por
Marcel Apolinário de Jesus e Valéria da Penha Ferreira Apolinário
.

Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando que as agravantes: (i) Suspendessem as parcelas vincendas do contrato; (ii) Se abstivessem de incluir os nomes dos agravados nos órgãos de restrição ao crédito;(iii) Depositassem em juízo 75% dos valores pagos pelos agravados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

As agravantes insurgiram-se contra a parte final da decisão, que determinou o depósito judicial de 75% dos valores pagos, alegando julgamento extra petita, pois tal providência não foi expressamente requerida pelos agravados. Além disso, sustentaram que não estavam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a restituição de valores demandaria instrução processual e a imposição do depósito representaria um ônus financeiro desproporcional.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à legalidade da determinação de depósito judicial de 75% dos valores pagos pelos agravados.

Conforme bem delineado na decisão liminar, a determinação judicial de depósito dos valores se mostra incompatível com o pedido formulado pelos agravados, configurando, assim, decisão
extra petita
.

Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Não houve, no pedido inicial dos agravados, qualquer solicitação de depósito em juízo de valores pagos. O pleito limitou-se à suspensão da exigibilidade das parcelas e à abstenção de negativação nos cadastros de proteção ao crédito. O magistrado não pode conceder provimento diverso daquele expressamente requerido pela parte, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004673-83.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A AGRAVADOS: JOSÉ ANGELO BARLEZ E SILMARA CALLEGARI SARTORI RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – DECISÃO EXTRA PETITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prescreve o artigo 492 do Codex Processual que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” É o denominado princípio da congruência ou adstrição, que estabelece a necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes
. 2. Verificado que, na origem, os requerentes, pleiteiam a indenização pelo valor correspondente ao automóvel e a reparação por danos morais, não havendo pedido de fornecimento de carro reserva, o deferimento pela instância primeva da ordem liminar quanto à disponibilização do bem móvel caracteriza violação ao princípio da congruência (extra petita), sendo medida necessária sua anulação. 3. Recurso conhecido e provido.
(
Data: 03/Nov/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5004673-83.2022.8.08.0000 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – COEXISTÊNCIA DE DUAS DECISÕES CONCEDENDO TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUPERVENIENTE APÓS A CONTESTAÇÃO E EM DESARMONIA COM A CAUSA DE PEDIR – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A tutela jurisdicional encontra limites na petição inicial apresentada pelo autor, a qual, por intermédio dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido – define os fatos e circunstâncias que serão examinados pelo julgador para averiguar a procedência da pretensão exposta. Trata-se da efetivação do princípio da congruência ou da adstrição, o qual impõe que o juiz decida a lide dentro dos limites estipulados pelas partes não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, conforme se observa do disposto nos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.
2) Mesmo interpretando lógica e sistematicamente a inicial da ação originária (CPC, art. 322, § 2º) e em que pese a louvável preocupação do juiz de evitar maiores prejuízos à autora, são absolutamente distintas as causas de pedir constantes da inicial e a contida no requerimento de fls. da demanda originária (Id 2428217, p. 02/15), caracterizando afronta ao princípio da congruência ou da adstrição. 3) A pandemia provocada pela Covid-19 caracteriza fato superveniente, todavia, esta circunstância não possui o condão de influir no julgamento da pretensão da agravada nos termos em que exposta na petição inicial, na medida em que o alegado direito se consubstancia na suposta nulidade do TOI e inexigibilidade dos valores exigidos pela concessionária de energia elétrica, o que inviabiliza a aplicação do art. 493 do CPC/2015. 4) Embora permaneça íntegra a eficácia da primeira decisão, que determinou o restabelecimento da energia elétrica diante de suposta mácula no proceder da concessionária ao apurar, unilateralmente, a aventada fraude no medidor de energia elétrica, não constitui impeditivo a novel interrupção do fornecimento, desde que fundado em eventual inadimplemento por parte do titular da unidade consumidora, haja vista que a abstenção ao corte da energia elétrica, por tal fundamento, não integra a causa de pedir. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. (Data: 30/Jul/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5003082-86.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica) (detsaquei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO (CONGRUÊNCIA). DECISÃO ULTRA PETITA. DELIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES NO PEDIDO AUTORAL. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM NÚMERO INDETERMINADO DE SESSÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUSTIFICADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 -
O legislador, firme ao princípio da adstrição (congruência), previu nos arts. 141 e 942 do CPC que o O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a Lei exige iniciativa da parte, bem como que É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
. 2 - No caso analisado, o pedido autoral é expresso para que o plano custeie duas consultas semanais de neuropediatria, duas consultas de fonoaudiologia e uma consulta semestral de neuropsicologia, de forma que a decisão recorrida revela-se ultra petita, ou seja, deferiu mais do que o pretendido pelo requerente ao determinar que, quanto às sessões, sejam custeadas quantas forem recomendadas pelos médicos assistentes. 3 - Não obstante, a limitação de cobertura de sessões pela agravante encontra respaldo na Resolução n. 428 na Agência Nacional de Saúde, que nos pontos 104 e 106 do Anexo II prevê que, quanto à patologia classificada como Cid F84 (pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais de desenvolvimento), que acomete o agravado, o plano de saúde deve prever uma cobertura mínima de sessões por ano, às quais não se nega a custear. 4 - Os relatórios e laudos médicos constantes nos autos comprovam a necessidade de acompanhamento do agravado pelos profissionais, mas em nenhum deles há indicação de sessões ilimitadas, motivo pelo qual, se demonstrada alguma excepcionalidade justificável, essa poderá ser analisada pelo Juízo originário e pelo próprio plano de saúde. 5 - Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AI 0028110-74.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, o provimento jurisdicional concedido extrapolou os limites do pedido, o que impõe sua reforma.

Além da questão da extrapolação do pedido inicial, verifica-se também a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência no que tange ao depósito judicial.

O artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que não há demonstração inequívoca de que o depósito judicial imediato seria essencial para garantir o resultado útil do processo. A lide envolve a rescisão contratual e a devolução de valores, matérias que podem ser solucionadas com segurança após a devida instrução processual.

Ademais, a imposição do depósito judicial em prazo exíguo de 48 horas gera ônus excessivo às agravantes, especialmente considerando que a suspensão das parcelas já foi determinada, impactando o fluxo financeiro das recorrentes.

Dessa forma, o deferimento do efeito suspensivo foi acertado e deve ser confirmado, pois a decisão agravada impôs obrigação não requerida pelas partes e sem respaldo nos requisitos legais da tutela de urgência.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, excluindo a obrigação de depósito judicial de 75% dos valores pagos pelos agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar